Tribunal: STF
Processo: Rcl 83504
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.122.122-RG, TEMA 993. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO: SÚMULAS 284 e 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: INCABÍVEL RECLAMAÇÃO. COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap, em 21.8.2025, contra decisão do juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - TJDFT no Processo n. 0705275-91.2022.8.07.0018, pela qual teria sido desrespeitada a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.122.122, Tema 993:



    “Cuida-se de ação de procedimento comum, movida por MARLENE DE FÁTIMA PORTO, em desfavor de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA (TERRACAP), ambas devidamente qualificadas nos autos, na qual a parte requerente intenta a anulação do ato de sua adesão ao Programa de Desligamento Incentivado - PDI, sob a alegação de que já se encontrava acometida de doença incapacitante, de pleno conhecimento da ré. (...)



    À vista disso, cumpre verificar se a autora já se encontrava incapacitada para manifestar sua vontade, consubstanciada no termo de adesão ao programa de desligamento incentivado – PDI (ID nº 122815966 - Pág. 17-18), bem como se o fato era de pleno conhecimento da ré, quando da assinatura da avença. 



    A prova trazida dos autos, tanto do procedimento de curatela quanto dos documentos juntados à inicial, são suficientes para concluir pela incapacidade da autora no momento que firmou o PDI, ou seja, em 30 de abril de 2017, já que iniciou sob cuidados médicos ainda em 2016 e, no mesmo ano, fora constatado pelo serviço médico da ré, sugestão para o diagnóstico de doença de Alzheimer (ID 122815966 - Pág. 38-41). (...)



    Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para: a) DECLARAR a nulidade do ato de desligamento, consubstanciado no termo de adesão ao programa de desligamento incentivado – PDI (ID nº 122815966 - Pág. 17-18). b) DETERMINAR que a requerida considere o quadro de saúde da requerente, a fim de aplicar a ela todas as medidas trabalhistas e administrativas que legalmente se aplicam quando constatada a incapacidade, inclusive, reincluindo-a no plano de saúde e oficiando ao órgão previdenciário, se necessário” (e-doc. 7).



      2. A reclamante anota que, “após o Julgamento do Tema 992 de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal – STF fora dirimida questão relevante acerca da competência para apreço de demandas envolvendo empregados públicos, regidos pela CLT” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Ressalta que, “após a fase pré-contratual, se estabelece a competência para julgamento da demanda pela Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, I da Constituição Federal, que diz competir àquela Justiça Especializada processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Sustenta que “a demanda fora distribuída perante a Justiça Comum do Distrito Federal e não perante a Justiça Especializada do Trabalho, em afronta à Competência Constitucional” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Informa que “a parte AUTORA/RECLAMADA que é aposentada e foi servidora da TERRACAP por mais de 39 (trinta e nove) anos (...) aderiu a Plano de Demissão Voluntária- PDV” (fl. 3, e-doc. 1).



    Explica que a autora “requereu a anulação do ato de adesão ao PDV da TERRACAP e sua reintegração para que seja avaliada a possibilidade do seu afastamento por meio de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, ou outras condições que deveriam ter sido supostamente avaliadas” (fl. 3, e-doc. 1).



    Relata que a ação foi julgada parcialmente procedente, interpondo recurso de apelação, não provido. Noticia ter interposto recursos especial e extraordinário, inadmitidos.



    Insiste que “indicou o dispositivo violado e delimitou a matéria tratada devidamente, isto é, a competência para julgamento da demanda pela Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, I da Constituição Federal” (fl. 7, e-doc. 1).



    Acrescenta que “insistiu na reforma da Decisão e arquivamento do feito sem exame de mérito e sua remessa à Justiça do Trabalho, nos moldes do art. 64, §3º do CPC2 , sob pena de ofensa à Constituição e ao respectivo Tema 992 de Repercussão Geral” (fl. 8, e-doc. 1).



    Requer “a suspensão imediata dos efeitos da Sentença proferida no processo supramencionado, e da medida liminar no respectivo Cumprimento Provisório de Sentença, que declarou a nulidade de adesão ao PDI e a reintegração da empregada” (fl. 11, e-doc. 1).



    Pede “seja julgada procedente esta RECLAMAÇÃO para que seja cassada aquela Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, e seja declarada a Incompetência Absoluta da Justiça Comum para apreço do caso, pois à Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, I da Constituição Federal, compete processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; e, sua remessa àquela Justiça Especializada, nos moldes do art. 64, §3º do CPC, haja vista ser matéria de ordem pública e deve ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, em respeito ao Julgado pelo Pretório Excelso conforme Tema 992 de Repercussão Geral do STF3 , haja vista o exaurimento das instâncias ordinárias in casu” (fl. 11, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal se dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie”.



    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao processar e julgar o Processo n. 0705275-91.2022.8.07.0018, o juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - TJDFT teria descumprido a decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.122.122, Tema 993.



    Na espécie, o Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios inadmitiu o recuso extraordinário interposto com fundamento em ausência de indicação de dispositivo constitucional, ausência de preliminar de repercussão geral e com base nas Súmulas ns. 284 e 279 deste Supremo Tribunal Federal:



    “Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: (...).



    Melhor sorte não colhe o apelo extraordinário, pois não cuidou a parte recorrente de indicar, com a clareza e precisão necessárias, o permissivo constitucional em que fundamenta sua irresignação. Já decidiu o STF que a falta de expressa indicação do permissivo constitucional autorizador de acesso à instância extraordinária inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário, aplicando-se o disposto no enunciado 284 da Súmula do STF. (RE 1354324 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 09- 05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 16-05-2022 PUBLIC 17-05-2022). 



    Outrossim, o recurso extraordinário não merece admissão, tendo em vista que ‘a parte recorrente não apresentou preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do art. 327, § 1º, do RI/STF’ (RE 1477773 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 04-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-04-2024 PUBLIC 16-04-2024). 



    Além disso, a parte não indicou qual(s) dispositivo(s) constitucional(s) teria(m) sido violado(s) pelo acórdão recorrido, incidindo o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. Nesse sentido, decidiu o Supremo Tribunal Federal que ‘a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF’ (ARE 1479052 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 09-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-04-2024 PUBLIC 24-04-2024). 



    Ainda que tais óbices fossem superados, não seria possível dar trânsito ao apelo extraordinário, porquanto, para a análise da tese recursal, seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF, no sentido de que ‘a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’ (ARE 1471973 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08- 03-2024 PUBLIC 11-03-2024). 



    Ademais, o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na apreciação das peculiaridades fáticas do caso concreto à luz da legislação infraconstitucional aplicável. Assim, além da incidência do enunciado 279 da Súmula do STF, registre-se que eventual ofensa à Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. (RE 1440593 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024). 



    Por fim, quanto aos pedidos de condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios e de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. 



    III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário” (fls. 1-4, e-doc. 4, grifos nossos).



    A reclamante alega descumprimento do que decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.122.122, Tema 993.



    O cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão questionada e esgotamento da via recursal ordinária. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental na reclamação constitucional. 2. Incabível a reclamação ajuizada para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes do esgotamento da jurisdição ordinária. (...) Ato reclamado nega provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por falta de requisito de admissibilidade, sem adentrar o mérito da questão. Incidência do entendimento firmado no julgamento do RE-RG 598.365 (tema 181). Inexistência de afronta a decisão proferida por esta Corte ou de usurpação de sua competência a ensejar o cabimento da reclamação. 4. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 36.165-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido” (Rcl n. 32.405-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.4.2019).



    6. Na espécie, ao exercer o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pela reclamante, o Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou seguimento ao recurso sem aplicar precedente julgado pela sistemática da repercussão geral.



    Assim, não se revela a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, não se discutindo a adequação, ou não, do caso a tema de repercussão geral, sendo incabível a reclamação com fundamento em inobservância do que decidido no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.122.122-RG, Tema 993.



    7. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do art. 103-A da Constituição da República), não sendo admissível seu aproveitamento como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal.2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual’ (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011).4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica da beneficiária da decisão reclamada. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora